Tribunal: TJDFT
Processo: 0740318-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. FUNDAMENTAÇÃO EM DECRETO REVOGADO E LEGISLAÇÃO INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. PERSISTÊNCIA DA CAUSA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que, após oportunizada a substituição das Certidões de Dívida Ativa por vício de fundamentação, julgou parcialmente extinto o processo quanto aos títulos embasados em decreto integralmente revogado e artigo inexistente. Pretensão recursal de reforma para permitir o prosseguimento da cobrança com substituição das CDAs.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A controvérsia recursal reside em verificar se, à luz do CTN (art. 203) e da Súmula 392 do STJ, é juridicamente possível sanar a nulidade das CDAs quando o vício consiste em fundamentação em legislação revogada, bem como se é viável o prosseguimento do executivo fiscal diante da reapresentação de títulos com o mesmo vício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 203 do CTN admite a substituição da CDA para correção de erro formal ou material até a decisão de primeira instância, e a Súmula 392/STJ veda a modificação do sujeito passivo. No caso, embora tenha sido facultada a substituição, os títulos foram reapresentados com a mesma fundamentação em decreto revogado, o que impede a convalidação e afasta a possibilidade de prosseguimento da execução com base em títulos nulos.
4. A indicação, na inscrição em dívida ativa, da “disposição da lei em que seja fundado” é requisito essencial (CTN, art. 202, inc. III). A utilização de artigo inexistente de decreto revogado configura erro relativo ao requisito legal, acarretando nulidade da inscrição e do processo de cobrança (CTN, art. 203), razão pela qual os títulos não possuem aptidão para aparelhar o executivo.
5. A extinção da execução quanto aos títulos inválidos encontra amparo no CPC (art. 924, inc. III), sendo reforçada por precedente desta Corte que reconhece a impossibilidade de prosseguimento do executivo quando, intimado a substituir a CDA por nulidade decorrente de legislação revogada e artigo inexistente, o exequente não sana o vício (extinção sem resolução do mérito, CPC, art. 485, inc. IV).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202, inc. III; art. 203. CPC, art. 924, inc. III; art. 485, inc. IV; art. 485, § 1o; art. 1.026, § 2o. Lei. 6.830/1980 (LEF), art. 2o, § 5o. Decreto 19.788/1998, art. 124, § 1o. Decreto 27.784/2007, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 392. TJDFT, APC 0723038-82.2020.8.07.0016, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 30.05.2025.